Tribunal: TCU
Processo: 019.602/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades na execução de contrato celebrado para execução de obras e serviços de engenharia referentes à construção do novo terminal de passageiros, do sistema viário, edificações e ampliação do pátio de aeronaves no aeroporto de Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de revisão interposto por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores em face do Acórdão 2121/2016-TCU-Plenário , com as alterações promovidas pelo Acórdão 2591/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente acerca desta deliberação.